Tribunal: STF
Processo: RE 244003
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:


CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. 
   PESSOA JURÍDICA. IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE. DISTINÇÃO ENTRE 
   EXERCÍCIO FINANCEIRO E ANO BASE. DECRETOS-LEI 1.704/1979, 1.967/1983 
   E 2.065/1983. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 584/STF.
1. O alcance da 
   Súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal é 
   definido de acordo com os precedentes que lhe deram origem.
2. A 
   Súmula 584/STF tomou por base precedentes relativos (i) ao imposto 
   de renda devido por pessoas físicas (magistrados) e (ii) à 
   subscrição compulsória de letras imobiliárias do Banco Nacional de 
   Habitação, em valor calculado com base na renda auferida da cobrança 
   de aluguéis, tudo com base nas regras de tributação e apuração 
   vigentes nas respectivas quadras temporais.
3. Não há nas razões de 
   agravo regimental indicação de que os modelos de tributação e de 
   apuração permaneceram inalterados, de modo a justificar a aplicação 
   do enunciado sumular. Em sentido semelhante, não há indicação sequer 
   da proximidade dos regimes de tributação e de apuração relativos às 
   pessoas físicas e às pessoas jurídicas que justificasse o mesmo 
   tratamento.
4. Encerrado o período de formação do fato jurídico 
   tributário, tal como definido pelo regime de regência, modificações 
   posteriores da legislação não podem retroagir para aumentar a carga 
   tributária.
Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega 
   provimento.